Tribunal: STJ
Processo: 5017249-64.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490018 - SC(2023/0394523-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: TAIZA DE ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: RADAMÉS LENOIR DOS SANTOS - SC016549
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES
OFICIAIS NOS MESES NÃO ABRANGIDOS PELOS EXPURGOS E COISA
JULGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia trata de liquidação de sentença com homologação de cálculos
que incluíram índices oficiais da Corregedoria-Geral da Justiça nos meses não
abrangidos pelos expurgos inflacionários.
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
afirmando que a correção monetária é mero consectário legal da condenação, sem
ofensa à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a inclusão dos índices oficiais na
liquidação violou o
do
ao ampliar os limites objetivos do título
art. 502
CPC/2015
e afrontar a coisa julgada; (ii) examinar se houve violação do
do
art. 503
CPC/2015
por inovar em cumprimento de sentença ao substituir índices estatutários nos
meses não abrangidos pelos expurgos; (iii) definir se houve violação do
do
art. 505
por rediscutir critérios fixados no título; (iv) aferir se houve violação do
CPC/2015
do
por preclusão dos parâmetros de cálculo; e (v) verificar se o
art. 507
CPC/2015
acórdão divergiu da jurisprudência do STJ quanto à substituição dos índices
estatutários pelos índices da Corregedoria-Geral da Justiça nos meses não
abrangidos pelos expurgos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A correção monetária por índices oficiais nos períodos omissos do título é mero
consectário legal da condenação, não amplia os limites objetivos do título, não
configura inovação executiva, não implica rediscussão do decidido e não está
Documento eletrônico VDA55100829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f5d3dbe8-f6e6-4687-8c18-71058c1f9f57

sujeita à preclusão.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda revolvimento de matéria
fático-probatória relativa aos critérios da liquidação e à interpretação do título
executivo.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em harmonia
com a jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão
Tese de julgamento
recorrida está em conformidade com a jurisprudência que admite a correção
monetária como consectário legal, ainda que o título não preveja índices expressos.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame do recurso demanda revolvimento
de fatos e critérios adotados na liquidação de sentença.”
CPC, arts. 502, 503, 505 e 507; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 406.
STJ, Agravo interno no agravo em recurso
Jurisprudência relevante citada:
especial n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
2.257.500/SP,
Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 83.
29/5/2023;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f5d3dbe8-f6e6-4687-8c18-71058c1f9f57

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490018 - SC(2023/0394523-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: TAIZA DE ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: RADAMÉS LENOIR DOS SANTOS - SC016549
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES
OFICIAIS NOS MESES NÃO ABRANGIDOS PELOS EXPURGOS E COISA
JULGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia trata de liquidação de sentença com homologação de cálculos
que incluíram índices oficiais da Corregedoria-Geral da Justiça nos meses não
abrangidos pelos expurgos inflacionários.
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
afirmando que a correção monetária é mero consectário legal da condenação, sem
ofensa à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a inclusão dos índices oficiais na
liquidação violou o
do
ao ampliar os limites objetivos do título
art. 502
CPC/2015
e afrontar a coisa julgada; (ii) examinar se houve violação do
do
art. 503
CPC/2015
por inovar em cumprimento de sentença ao substituir índices estatutários nos
meses não abrangidos pelos expurgos; (iii) definir se houve violação do
do
art. 505
por rediscutir critérios fixados no título; (iv) aferir se houve violação do
CPC/2015
do
por preclusão dos parâmetros de cálculo; e (v) verificar se o
art. 507
CPC/2015
acórdão divergiu da jurisprudência do STJ quanto à substituição dos índices
estatutários pelos índices da Corregedoria-Geral da Justiça nos meses não
abrangidos pelos expurgos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A correção monetária por índices oficiais nos períodos omissos do título é mero
consectário legal da condenação, não amplia os limites objetivos do título, não
configura inovação executiva, não implica rediscussão do decidido e não está
Documento eletrônico VDA54723601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f34802cd-22cf-4a59-beec-951721d9c523

sujeita à preclusão.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda revolvimento de matéria
fático-probatória relativa aos critérios da liquidação e à interpretação do título
executivo.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em harmonia
com a jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão
Tese de julgamento
recorrida está em conformidade com a jurisprudência que admite a correção
monetária como consectário legal, ainda que o título não preveja índices expressos.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame do recurso demanda revolvimento
de fatos e critérios adotados na liquidação de sentença.”
CPC, arts. 502, 503, 505 e 507; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 406.
STJ, Agravo interno no agravo em recurso
Jurisprudência relevante citada:
especial n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
2.257.500/SP,
Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 83.
29/5/2023;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL (FUSESC) contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial, pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 183-185.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
art. 105,
da
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo de instrumento nos autos de liquidação de sentença.
O julgado foi assim ementado à fl. 77:
Documento eletrônico VDA54723601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f34802cd-22cf-4a59-beec-951721d9c523

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DA LIQUIDANTE. 1.
INSURGÊNCIA EM FACE DA INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
PELOS ÍNDICES OFICIAIS NOS MESES NÃO ABRANGIDOS PELOS
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTUDO, QUESTÃO QUE NÃO OFENDE
A COISA JULGADA. MERO CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO.
PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. 2. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 105.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 502 do
porque sustenta que a homologação de cálculos
CPC/2015,
com a inclusão dos índices da Corregedoria-Geral da Justiça nos meses não
abrangidos pelos expurgos inflacionários amplia indevidamente os limites
objetivos do título exequendo e afronta a coisa julgada;
b) 503 do
pois afirma que a decisão que julgou o mérito
CPC/2015,
fixou, de forma expressa, a incidência de índices de expurgos em meses
determinados e não autorizou a substituição dos índices estatutários nos demais
períodos, razão pela qual não se pode inovar em cumprimento de sentença;
c) 505 do
porquanto alega que é vedado rediscutir questões
CPC/2015,
já decididas, sendo indevida a alteração dos critérios fixados no título judicial para
incluir correção monetária por índices oficiais nos meses não abrangidos pela
condenação; e
d) 507 do
visto que sustenta a ocorrência de preclusão quanto
CPC/2015,
aos parâmetros de cálculo definidos na sentença, sendo inviável modificá-los na
fase executiva.
Documento eletrônico VDA54723601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f34802cd-22cf-4a59-beec-951721d9c523

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao admitir a substituição dos índices estatutários pelos
índices da Corregedoria-Geral da Justiça nos meses não abrangidos pelos
expurgos, indicando como paradigmas AgInt no
EDcl no
AREsp 1716204/SC,
e
AREsp 1732422/SC, REsp 1946470/SC REsp 1996603/SC.

É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
O caso trata de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO
CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão que, em liquidação de
sentença, homologou os cálculos do perito com a inclusão dos índices oficiais de
correção monetária da Corregedoria-Geral da Justiça nos meses não abrangidos
pelos expurgos inflacionários, em demanda movida por TAIZA DE ANDRADE
PEREIRA, decorrente da sentença proferida nos autos n. 023.06.000827-2, que
fixou percentuais de expurgos e determinou a correção monetária desde os
respectivos meses e juros desde a citação.
O Tribunal de Justiça indeferiu o efeito suspensivo e registrou que a
agravada não apresentou contrarrazões, reconheceu a admissibilidade e negou
provimento ao agravo, por entender que a atualização monetária é mero
consectário legal da condenação e não precisa constar expressamente da sentença,
afastando ofensa à coisa julgada, com apoio em precedentes do próprio Tribunal e
do Superior Tribunal de Justiça, inclusive AgInt no
(fls. 78-
AREsp 1120022/MG
79).

Documento eletrônico VDA54723601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f34802cd-22cf-4a59-beec-951721d9c523

II - Arts. 502, 503, 505, 507 do CPC
Os artigos citados não foram violados, pois a inclusão dos índices da
Corregedoria-Geral da Justiça para os meses não abrangidos pelos expurgos
inflacionários não amplia os limites objetivos do título executivo, tratando-se de
mero consectário legal da condenação; a aplicação de correção monetária nos
períodos omissos constitui encargo acessório de incidência automática, não
representando inovação em sede executória; a inclusão de índices oficiais não
importa rediscussão de questão decidida, sendo a atualização consequência legal
da condenação; e não há preclusão quanto à matéria, conforme precedentes que
admitem a correção monetária em liquidação posterior à homologação de cálculos.
A modificação do entendimento firmado esbarra no óbice da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a decisão está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. No caso em exame, verifica-se das premissas fáticas assentadas pelas
instâncias originárias que, na decisão objeto de cumprimento de sentença, não
constam fixados expressamente consectários legais diversos da SELIC, sendo
estipulados genericamente a incidência de juros legais mensais de mora a contar da
citação.
1.1 Nos termos do
do Código Civil: "quando os juros moratórios não
art. 406
forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de
determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora
do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
1.2 Nos termos dos Temas 99 e
a taxa de juros moratórios a que se
112/STJ,
refere o
do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de
art. 406
Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
1.3 Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não
consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.257.500/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. (grifo nosso).
29/5/2023,
1/6/2023)
Documento eletrônico VDA54723601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f34802cd-22cf-4a59-beec-951721d9c523

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de
prévia fixação pela instância de origem.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54723601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f34802cd-22cf-4a59-beec-951721d9c523

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.490.018 / SC
Número Registro: 2023/0394523-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008278920068240023
000082789200682400230002
00008278920068240023000200008278920068240023
50000431720128240023
50172496420228240000
8278920068240023
82789200682400230002
8278920068240023000200008278920068240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: TAIZA DE ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: RADAMÉS LENOIR DOS SANTOS - SC016549
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:33
Código de Controle do Documento: 736000c8-ac49-4eb0-ab79-9f400748587c

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:33
Código de Controle do Documento: 736000c8-ac49-4eb0-ab79-9f400748587c